Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-87.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704914-87.2020.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DA SILVA SANTOS APELADO: FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por SAMUEL DA SILVA SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 48603506. Na origem, o apelante ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de FCB TRANSPORTES LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA objetivando a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito. Para tanto, narrou que em 05/02/2020 o preposto da ré, Sr. Luís Chagas Siqueira, conduzindo trator de rodas com roçadeira acoplada, efetuou manobra de mudança de faixa direita para a esquerda na rodovia DF – 001 sem sinalizar a manobra, atingindo a motocicleta do autor. Disse que, em razão do acidente, sofreu fratura diafisária de fêmur esquerdo, tendo se submetido a duas cirurgias para troca de prótese femoral. O autor afirmou que experimentou danos materiais, vez que teve que matricular sua filha em período integral, arcando com mensalidade mais onerosa e que perdeu o cargo de síndico que ocupava no Edifício Roma. Invocou a norma inserta no artigo 927 do Código Civil, para pleitear a condenação da ré a pagamento de indenização por danos materiais no importe de: i) R$ 9.710,00 (nove mil setecentos e dez reais), para reparo do veículo abalroado; ii) R$ 20.780,00 (vinte mil setecentos e oitenta reais), mais os valores que teve que pagar de taxa condominial na importância de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a título de lucros cessantes, pela perda do cargo de síndico; ii) R$ 1.960,10 (um mil, novecentos e sessenta reais e dez centavos) referente às despesas médicas. Requereu, ainda, a condenação da ré ao pagamento de danos estéticos, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A ré apresentou contestação (ID 48603295) onde deduziu a culpa exclusiva do autor pelo acidente, ante a falta da devida atenção ao trânsito e cuidados necessários na direção de veículo. Pontuou que o requerente não comprovou a responsabilidade do preposto pelo abalroamento, tendo em vista que não foi realizada perícia no local, em razão da retirada da motocicleta pelos familiares do requerente. Verificado que nenhuma das testemunhas arroladas pelas partes presenciaram a dinâmica do acidente, a prova oral foi dispensada. Na oportunidade, foi aberto prazo para que as partes juntassem aos autos croqui com desenho e foto do local do acidente (ID 48603490). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 48603506), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo com apreciação do mérito e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o acidente automobilístico narrado nos autos não decorreu de imprudência a ser imputada à empresa ré. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados (ID 48603513). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 48603517), onde defende a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, por não ter sido intimado a se manifestar sobre o vídeo do acidente acostado pela ré. Sustenta a tese de “ocultação de provas” pela ré, por ter deixado de levar o trator para a realização da perícia, a qual poderia deixar claro que o trator não tinha sinalização ou qualquer outro problema que o impedisse de transitar na via. Aduz que o trator transitava na via de forma irregular, e que, para mudar de faixa, o condutor deve ligar a seta para sinalizar a mudança de faixa e não ficar com o pisca alerta ligado. Conclui afirmando que o condutor do trator não se certificou de que poderia mudar de faixa e que a provável ocultação de provas da empresa ré evidencia a necessidade de reforma da r. sentença. Com estes argumentos, o apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Não houve recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida ao apelante (ID 48603279). Em contrarrazões (ID 48603520), a apelada argui, preliminarmente, a inépcia do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que o apelante não refutou o principal fundamento da sentença, qual seja, de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, presumindo-se a culpa de quem colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente. Pontua a ocorrência de inovação recursal quanto: i) suposta ausência de contato da ré com o condutor do trator (Luís Chagas Siqueira); ii) desenvolvimento de tese distinta da inicial (ausência de sinalização na mudança de faixa), vez que na apelação o autor alega que o condutor assume que o pisca alerto do trator estava ligado; iii) à tese de ocultação de provas que supostamente comprovaria que o trator não estava de acordo com as normas de trânsito. No mérito, sustenta que o acidente automobilístico narrado nos autos não decorreu de imprudência a ser imputada à empresa ré, inexistindo, portanto, nexo causal entre os danos alegados pelo requerente. Advoga que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que é presumida a culpa do motorista que, na condução de seu veículo, colida na traseira de outro em decorrência da inobservância do dever de cautela, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao final, postula o não conhecimento do recurso, com acolhimento das preliminares levantadas ou o não provimento do apelo, com manutenção da sentença vergastada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 48603517 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. DA INOVAÇÃO RECURSAL O apelante fundamenta sua pretensão recursal com base em dois fundamentos: 1) que o condutor do trator não se certificou de que poderia mudar de faixa apenas com o pisca alerta ligado; e 2) que a provável ocultação de provas da empresa ré evidencia a necessidade de reforma da r. sentença (ID 48603517, Item 24). Em contrarrazões, a apelada defende a ocorrência de inovação recursal quanto: i) suposta ausência de contato da ré com o condutor do trator (Luís Chagas Siqueira); ii) desenvolvimento de tese distinta da inicial (ausência de sinalização na mudança de faixa), vez que na apelação o autor alega que o condutor assume que o pisca alerto do trator estava ligado; iii) ocultação de provas que supostamente comprovaria que o trator não estava de acordo com as normas de trânsito. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida, consoante entendimento firmado no Acórdão 1705824, 07162980420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023 e Acórdão 1706071, 07225509820228070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. No caso em apreço, verifica-se que o apelante, anteriormente à prolação da sentença, não teceu qualquer consideração quanto: i) suposta ausência de contato da ré com o condutor do trator (Luís Chagas Siqueira); ii) ocultação de provas que supostamente comprovaria que o trator não estava de acordo com as normas de trânsito. Ademais, nas razões de apelo houve desenvolvimento de tese distinta da narrativa inicial (ausência de sinalização na mudança de faixa), vez que na apelação o autor alega que o condutor assume que o pisca-alerta do trator estava ligado. É possível perceber, de acordo com tese ventilada na inicial, que o autor alega que o condutor do veículo (trator) em momento algum diz que sinalizou a mudança de faixa (ID 48603265, Pág. 4), ao passo que, na apelação, pondera que, para mudar de faixa, o condutor deve ligar a seta para sinalizar a mudança de faixa e não ficar com o pisca alerta ligado (ID 48603517, Pág. 4), assumindo narrativa diversa da contida na inicial, qual seja, que havia a sinalização (pisca alerta) do trator de rodas no momento da conversão. De igual forma, a tese de “ocultação de provas”, que supostamente comprovaria que o trator não estava de acordo com as normas de trânsito, foi vertida apenas nas razões do recurso de apelação. Frise-se que, embora o autor tenha mencionado que o trator envolvido no acidente deixou de ser periciado na data marcada (ID 48603423), a alegação de suposta “ocultação de provas”, pela ré, somente foi vertida após a prolação da sentença, por ocasião da oposição de embargos de declaração (ID 48603508, Pág.2), tendo sido repisada nas razões de apelo. O apelante alega, ainda, que o croqui da requerida deve ser desconsiderado, uma vez que a ré teria assumido que não tinha contado com o motorista do trator. Logo, a ré não poderia ter elaborado o croqui. Entretanto, a informação deduzida pelo apelante de que a empresa não mais teria contato com o condutor não consta dos autos. Tanto é, que a empresa ré arrolou, na qualidade de testemunha, o indigitado condutor do veículo, Sr. Luís Chagas Siqueira (ID 48603304). Conforme demonstrado, as questões atinentes à ocultação de provas, sinalização do trator apenas com pisca-alerta ligado e suposta ausência de contato da ré com o condutor do trator (Luís Chagas Siqueira) não foram anteriormente deduzidas pela parte apelante. Por esta razão, não foram apreciadas e resolvidas na r. sentença. Não se trata, portanto, de questões decididas e devolvidas à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso quanto ao aspecto, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e de supressão de instância. Registre-se, por oportuno, que a inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE A apelada sustenta a inépcia do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que o apelante não refutou o principal fundamento da sentença, qual seja, que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, presumindo-se a culpa de quem colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, o apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que o apelante embasa seu inconformismo na suposta ocultação de provas, na sinalização com pisca-alerta para mudança de faixa e no cerceamento de defesa em razão de vídeo acostado junto com o croqui do acidente pela ré, que teria afirmado não mais ter contato com o condutor do veículo. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 48603506 consignou, expressamente, nas razões de decidir, que o autor “não satisfez o previsto no art. 373, I, do CPC, que explicita lhe caber o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito, enfatizando-se que, no ponto, presume-se a culpa de quem colide com a traseira do veículo que se encontra à sua frente”. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto trata de temas alheios aos autos e transparece se referir a situações não tratadas nos autos e que sequer foram consideradas na sentença. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não há indicação expressa dos motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença. Isto porque, em momento algum das razões de apelo, o recorrente combateu o fundamento da sentença, qual seja, a falta de provas quanto à responsabilização do condutor da máquina agrícola pelo acidente, ônus que lhe incumbia (Art. 373, I, do CPC). Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (ID 48603279). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 13:30:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora